Tribunal: TJPA
Processo: 0807572-36.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807572-36.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VANILSON MARTINS DE ALMEIDA

AGRAVADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE DIALETICIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Vanilson Martins de Almeida contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos de ação revisional de contrato ajuizada em face de Yamaha Administradora de Consórcio Ltda. A parte agravante alegou hipossuficiência e defendeu que a exigência de preparo recursal violaria princípios constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa. Requereu a reforma da decisão para concessão da gratuidade e afastamento da deserção. A decisão agravada, contudo, não foi impugnada de forma específica, e sobreveio sentença nos autos originários extinguindo o processo sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, impedindo o conhecimento do recurso; (ii) estabelecer se a superveniência de sentença nos autos principais acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso não enfrenta de forma específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir argumentos do agravo de instrumento, o que infringe o princípio da dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, §1º, do CPC, ensejando vício formal insanável.

4.

A superveniência de sentença nos autos originários extinguindo o processo principal acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, conforme entendimento consolidado no art. 932, III, do CPC, e na jurisprudência do STJ e TJPA.

5.

A continuidade da tramitação do agravo interno perde utilidade prática, uma vez que a matéria relativa à justiça gratuita pode ser arguida em sede de apelação ou recurso próprio contra a sentença.

6.

Diante do caráter manifestamente inadmissível do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, fixada em 2% sobre o valor corrigido da causa, tendo em vista o viés protelatório do agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura vício formal que impede o conhecimento do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

2.

A sentença superveniente nos autos principais acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento, inclusive quando versar sobre justiça gratuita.

3.

É cabível a aplicação de multa quando o agravo interno é declarado manifestamente inadmissível por votação unânime, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 485, IV, 932, III e 1.021, §§ 1º e 4º; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LXXIV; Lei 7.115/1983, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 416569/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 29.04.2019, DJe 08.05.2019; STJ, AgInt no REsp 1794647/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.05.2019, DJe 17.05.2019; TJPA, AI nº 0808410-81.2022.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 30.01.2023; TJPA, AI nº 0803499-31.2019.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 31.10.2023; TJPA, AI nº 0812266-87.2021.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 31.10.2023; TJPA, AI nº 0843704-09.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por Vanilson Martins de Almeida
, tendo como agravado Yamaha Administradora de Consórcio Ltda.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por VANILSON MARTINS DE ALMEIDA, em face da decisão monocrática de ID 29832691 que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade judiciária no bojo do recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada contra YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Na origem, o autor ajuizou ação revisional visando o abatimento proporcional do preço de contrato de consórcio, alegando abusividades na cobrança de encargos como juros, comissões, multas e taxas. Em razão do indeferimento do pedido liminar de gratuidade, foi interposto o presente agravo interno.

O agravante, em suas razões recursais constantes do ID 30229883, impugna a exigência de preparo recursal, alegando que tal exigência configura cerceamento de defesa, por discutir-se justamente a concessão da gratuidade de justiça.

Sustenta que inexiste lógica jurídica em exigir preparo prévio para análise de um pedido cuja essência é justamente a hipossuficiência econômica, destacando que a declaração de pobreza goza de presunção juris tantum.

Aduz que a decisão agravada fere os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana. Insiste na ilegalidade do indeferimento do benefício sem a devida fundamentação, considerando que restaram comprovadas as dificuldades econômicas do agravante.

Ressalta que foram desrespeitados os artigos 98 e seguintes do CPC, o artigo 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LXXIV da Constituição Federal, bem como o artigo 1º da Lei 7.115/83, reforçando que o valor das parcelas contratuais não é, por si só, indicativo de suficiência financeira.

Requer, ao final, a admissão e o provimento do presente agravo, com a reforma da decisão agravada, para que seja concedido o benefício da justiça gratuita e, por consequência, afastada a deserção do recurso anterior.

Foram apresentadas contrarrazões vinculadas ao ID 30722935.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

VOTO

VOTO:

Juízo de admissibilidade:

O presente recurso não merece ser conhecido. Senão vejamos:

O Agravo Interno interposto visa atacar decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento que havia indeferido o pedido de gratuidade da justiça. Entretanto, a irresignação apresentada não enfrentou, de forma específica e adequada, os fundamentos da decisão agravada, incorrendo, assim, na inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, requisito indispensável à regularidade formal do recurso.

A decisão monocrática agravada foi proferida no seguinte sentido:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. DISCUSSÃO SOBRE JUSTIÇA GRATUITA. PREJUDICIALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Vanilson Martins de Almeida contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, negara provimento ao recurso e indeferira a gratuidade da justiça, em demanda movida contra Yamaha Administradora de Consórcio Ltda.; sobrevindo sentença nos autos originários, em 10/08/2025, que extingue o processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, sem condenação em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença no processo principal acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento que discutia o indeferimento da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A superveniência de sentença no feito principal prejudica o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, por perda superveniente do interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

2.

O Superior Tribunal de Justiça afirma que a sentença proferida no feito principal enseja a perda do objeto de recursos anteriores voltados a questões decididas em interlocutórias (AgInt no AREsp 416569/PR; referência ao AgRg no REsp 1.485.765/SP).

3.

A jurisprudência do TJPA é uniforme no sentido da prejudicialidade do agravo de instrumento quando o processo é sentenciado (AI nº 0808410-81.2022.8.14.0000; AI nº 0803499-31.2019.8.14.0000; AI nº 0812266-87.2021.8.14.0000).

4.

Sendo a matéria relativa à gratuidade de justiça examinável em grau recursal próprio contra a sentença, a manutenção do agravo interno carece de utilidade prática, o que reforça a conclusão pela perda do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença superveniente no processo principal acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, inclusive quando a controvérsia versa sobre justiça gratuita.

2.

O relator não conhece de recurso prejudicado por perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 485, IV, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 416569/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 29.04.2019, DJe 08.05.2019 (com referência ao AgRg no REsp 1.485.765/SP); TJPA, AI nº 0808410-81.2022.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 30.01.2023; TJPA, AI nº 0803499-31.2019.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 31.10.2023; TJPA, AI nº 0812266-87.2021.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 31.10.2023.

Com efeito, o art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil estabelece que o Agravo Interno deve ser fundamentado, com impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

No caso concreto, verifica-se que a peça recursal limita-se a reiterar os mesmos fundamentos já expostos no agravo de instrumento, sem apresentar qualquer impugnação direta e concreta aos novos fundamentos lançados na decisão agravada. Tal ausência de combate específico configura vício formal insanável, apto a ensejar o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Ademais, cabe destacar que sobreveio
sentença nos autos principais em 10/08/2025
, a qual
extinguiu o processo originário sem resolução do mérito
, com fundamento nos artigos 290 e 485, IV, do CPC. Tal fato torna prejudicada a análise do presente agravo, pois o provimento ou desprovimento de recurso contra decisão interlocutória perde utilidade prática após a prolação de sentença, nos termos do art. 932, III, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Diante do caráter manifestamente inadmissível do agravo interno ante a ausência de dialeticidade, impõe-se
a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC
, que assim dispõe:

Art. 1.021.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta E. Corte (grifei):

AGRAVO INTERNO
. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A controvérsia acerca do prazo de prescrição de pretensão indenizatória fundada na violação de obrigação contraída por meio de um contrato de distribuição de combustíveis e lubrificantes, tendo sido mantida a prescrição decenal aplicada pelo Tribunal de origem, com base em entendimento dominante desta Corte Superior.

2. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

3. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CF. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015).

4. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível.

5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(STJ - AgInt no REsp: 1794647 SP 2019/0027271-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2019)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, À UNANIMIDADE.
1. À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia à Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo ad quem para não conhecer a Apelação anteriormente interposta. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, a Recorrente copiou ipsis litteris a peça de Apelação, ou seja, novamente deixou de atacar os termos decisórios. 2. O Agravo Interno manifestamente inadmissível enseja na aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 3. Recurso de Agravo Interno julgado manifestamente inadmissível à unanimidade. (TJ-PA 08437040920188140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

Tendo em vista a nítida ausência de impugnação específica à decisão agravada e a utilização do recurso com claro viés protelatório,
fixo a multa em 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa
, nos termos do dispositivo acima.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do agravo interno,
em razão da ausência de dialeticidade e da perda superveniente de objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC,
com a aplicação de multa de 2% (dois por cento) ao agravante, conforme previsto no art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 03/02/2026